Tribunal: TJSP
Processo: 0038083-89.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
r relativa à violência, evidenciada pela prova oral, que inviabiliza a desclassificação para o delito menos grave – 'Princípio da insignificância penal' que não é aplicável aos crimes praticados com violência ou ameaça a pessoa – Precedentes do STF – Penas de EUDES que foram fixadas mediante correta aplicação dos critérios legais – Recurso desprovidos.
(TJSP; Apelação Criminal 0038083-89.2012.8.26.0576; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/04/2021; Data de Registro: 02/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/04/2021

Data de publicação:

02/04/2021

Ementa:
Roubo Majorado – Recurso defensivo – Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas, e relação a ambos os apelantes. Pleito de desclassificação da imputação para o delito de furto simples, a favor de PATRÍCIA, e de reconhecimento da "insignificância penal" do fato e fixação das penas mínimas, a favor de EUDES – Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a ambos os

Ementa:
Roubo Majorado – Recurso defensivo – Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas, e relação a ambos os apelantes. Pleito de desclassificação da imputação para o delito de furto simples, a favor de PATRÍCIA, e de reconhecimento da "insignificância penal" do fato e fixação das penas mínimas, a favor de EUDES – Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a ambos os apelantes – Elementar relativa à violência, evidenciada pela prova oral, que inviabiliza a desclassificação para o delito menos grave – 'Princípio da insignificância penal' que não é aplicável aos crimes praticados com violência ou ameaça a pessoa – Precedentes do STF – Penas de EUDES que foram fixadas mediante correta aplicação dos critérios legais – Recurso desprovidos.